Tribunal: TJDFT
Processo: 0701091-64.2023.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de declaração de nulidade de auto de infração de trânsito. Recurso do autor visando à procedência dos pedidos.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da parte autora, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Preliminar. Litispendência. Em consulta ao sistema PJE foi identificada a existência de outra ação com as mesmas partes, causa de pedir e pedido autuada sob o no 0747020-57.2022.8.07.0016, com sentença prolatada em 14/12/2022, recurso inominado interposto em 02/02/2023 e julgado em 27/03/2023. As partes foram instadas a se manifestarem (ID 43863716). A parte autora não se manifestou, apenas a parte ré, que confirmou a distribuição de duas ações iguais e pediu que a sentença que reconheceu a litispendência e extinguiu o processo sem julgamento de mérito fosse mantida (ID 44370628). A reprodução de ação com mesmas partes, causa de pedir e pedido configura a litispendência (art. 337 §§ 1o e 3o CPC). A consequência é a extinção do processo sem resolução de mérito. Preliminar de litispendência que se pronuncia de ofício para extinguir o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso V e § 3o, CPC.
4 – Litigância de má-fé. O ajuizamento de diversas ações com mesma causa de pedir e pedido demonstra um nítido intento de escolher um juízo que lhe pudesse eventualmente deferir a sua pretensão. O manejo de diversas ações iguais além de provocar o Judiciário inutilmente gerando custos desnecessários, move toda uma estrutura física, de informática e de recursos humanos, compreendida por juízes e servidores, cuja força de trabalho poderia ser destinada a outros processos. Registre-se a ação foi distribuída em 10/01/2023, ou seja, após a prolação de sentença no processo no 0747020-57.2022.8.07.0016 e a peça recursal é a mesma juntada naqueles autos, que sequer combate os fundamentos da sentença prolatada nestes autos. A deslealdade processual é manifesta, configurando a litigância de má-fé, que deve ser adequadamente repelida com a incidência da cominação por litigância de má-fé.
5 – Recurso conhecido. Preliminar de litispendência pronunciada de ofício. O recorrente arcará com as custas do processo e, em face ao princípio da causalidade, com os honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 600,00 (art. 6o, art. 55, Lei 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009), em razão de o valor da causa não oferecer parâmetros adequados ao arbitramento. As verbas de sucumbência tem a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça. Pela litigância de má-fé, a recorrente arcará com o pagamento de multa de 1 salário mínimo, considerando que o valor da causa não se mostra adequado para fixar o valor (art. 81 § 2o, CPC), não sujeita à gratuidade de justiça (art. 98 § 4o, CPC). Oficie-se à Sua Excelência Sra. Juíza Relatora do recurso do processo 0747020-57.2022.8.07.0016 encaminhando-lhe cópia deste acórdão.
M